Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. PROPOSITURA. FORO. SEDE DO BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa (Súmula 33 do STJ).
2. É competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC, art. 53, III, ‘a’).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.